Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO FILHO. ALIMENTANDO PORTADOR DE EPILEPSIA RECORRENTE. USO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se a decisão proferida detalha as razões de decidir, incabível a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
2. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
3. A maioridade não desonera, automaticamente, o dever de prestar alimentos (Enunciado da Súmula n. 358 do STJ), notadamente quando o alimentando é portador de patologia crônica, necessita de cuidados médicos constantes e de medicação continuada.
4. Comprovada a necessidade do filho que, apesar de maior de idade, não é capaz de prover o próprio sustento, deve ser mantida a obrigação de prestar alimentos, observada a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do alimentando.
5. Apelação conhecida e desprovida.